Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-51.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000165-51.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALDENIR FERREIRA AMORIM - CPF: 014.327.541-06 (APELADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – VISTORIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO ART. 29 da RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL No 414/2010
–

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

Comprovada a indevida inscrição do nome do consumidor perante os órgãos de restrição ao crédito, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação decorreu da fatura de recuperação de consumo apurada irregularmente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000165-51.2017.8.11.0002

APELANTE:

ENERGISA S/A

APELADO:

VALDENIR FERREIRA AMORIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Débito e Indenização por Danos Morais no. 1000165-51.2017.8.11.0002
,
ajuizada por
VALDENIR FERREIRA AMORIM
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito no valor de R$2.010,34 (dois mil, dez reais e trinta e quatro centavos), concernente a recuperação de consumo de energia, ratificando a liminar outrora concedida, que determinou a abstenção de corte no fornecimento de energia do autor, em razão do débito ora discutido.

E após acolher contradição apontada em embargos de declaração, condenou a ora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Além disso, condenou a parte requerente ao pagamento da multa por não ter comparecido na audiência de conciliação, no valor de 2% (dois por cento) do valor da causa, revertida em favor do Estado, conforme preconiza o artigo 334, § 8o do CPC.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante, em suas razões recursais, informa que realizou vistoria na unidade consumidora do autor em 19/09/2016, onde constatou irregularidades no medidor, razão pela qual foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sob no. 568301, fato que ensejou na tomada das providências pertinentes.

Aduz que diante do resultado na aferição do medidor foram procedidos os cálculos da diferença de faturamento, observando o disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL, e, ato contínuo, expedida a carta noticiando a recuperação de consumo, no entanto, a parte recorrida não apresentou recurso administrativo, pelo que entende que deve prevalecer a cobrança em questão.

Por outro lado, argumenta que não deve prevalecer a indenização arbitrada a título de dano moral, pois a negativação do nome do autor decorreu de cobrança legal, portanto, devida.

Alternativamente, requer que a indenização por danos morais seja reduzida, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como para não incorrer em enriquecimento ilícito.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, para jugar improcedentes os pedidos da inicial ou que a indenização por danos morais seja reduzida (id. 92703615).

As contrarrazões foram apresentadas, em que a parte apelada rechaça os argumentos expendidos pela recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo (id. 92703620).

O preparo foi recolhido (id. 92703616 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é licita ou não a cobrança das faturas de energia elétrica, referente à recuperação de consumo, registrada em dezembro de 2016, no valor de R$2.010,34 (dois mil, dez reais e trinta e quatro centavos), assim como o pagamento de indenização por danos morais, em razão da cobrança irregular dos respectivos consumos e ainda de inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes.

Pois bem. Segundo a Resolução da ANEEL de no. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.”

Ocorre que, no caso dos autos, este procedimento não foi observado a contendo, tendo em vista que a recorrente apenas expediu uma carta ao cliente (Id. 92703584 - Pág. 1), informando que após realizarem inspeção na unidade consumidora da parte autora constataram uma anomalia que provocou faturamento inferior.

Ademais, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi lavrado sem a participação do consumidor/autor (id. 92703588 - Pág. 1 e 2). Assim, apesar do ônus pela realização de tal prova fosse da apelante, dele não se desincumbiu de forma satisfatória,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

Diante disso, caberia à concessionária apelante demonstrar que a lavratura do TOI se deu de forma regular e em plena observância aos critérios e procedimentos previstos na Resolução no. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em exame, motivo pelo qual a referida cobrança revela-se indevida, mostrando-se escorreita a sentença no ponto.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017).
”
(N.U 1003112-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL – FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – VISTORIA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida
. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.”
(N.U 1003150-53.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU A RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, ART. 129, PARÁGRAFOS 1o E 2o
– AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE ESTAVA AUSENTE NA DATA DA INSPEÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência dominante dos Tribunais estaduais e da Corte Superior, “é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
. (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016). No caso concreto, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) não foi assinado pela Agravada ou qualquer pessoa que a representasse, constando no local destinado à assinatura a observação de que a consumidora estava ausente, razão pelo qual não pode ser aceito como meio de prova, pois não respeitou às formalidades legais.”
(N.U 1006520-40.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Desse modo, o acidente de consumo resta estabelecido no presente feito, haja vista que o apelado teve seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito por uma fatura apurada irregularmente, conforme demonstrado pelo documento expedido pelo SERASA (id. 92703565 - Pág. 1).

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação irregular do nome do autor-recorrido constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017).
Além da negativação indevida de nome no cadastro de inadimplentes ser in re ipsa, “a imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral”. (TJMT – Ap 119981/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha). Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.
”
(N.U 1000351-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 28/12/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C DANO MORAL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO – FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA A TÍTUO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – VISTORIA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO PROVIDO. Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso. A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.”
(N.U 1008147-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado à vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada na origem –
R$8.000,00
(oito mil reais), deve ser mantida, já que em consonância com os parâmetros arbitrados por esta Câmara julgadora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021